Tribunal: TJSP
Processo: 2183145-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Determinação de perícia - Os agravantes tentam alterar o objeto do processo em conduta processual contraditória - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso, com condenação por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183145-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
JOSEFINA JORDÃO DE MEI e NELSON DE MEI, é agravado ATAR
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com condenação por litigância de má-fé. V.U., de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183145-30.2020.8.26.0000 - JV 22473
2
VOTO N°: 22473
AGRV. No: 2183145-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE.: JOSEFINA JORDÃO MEI E OUTRO
AGDO.: ATAR INCORPORAÇÕES LTDA.
Agravo de instrumento
Execução - Determinação de
perícia - Os agravantes tentam alterar o objeto do processo
em conduta processual contraditória - Confirma-se decisão
Nega-se provimento ao recurso, com condenação por
litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Josefina Jordão Mei e outro em face de Atar
Incorporações Ltda., determinou a realização de perícia para apuração do
total do débito.
Recorrem os exequentes.
Sustentam que há “incorreta interpretação das planilhas” e
que o objeto da liquidação é apenas a taxa de ocupação (aluguel mensal
médio na região), que já foi solucionada, não a apuração do total devido.
Asseguram que não há dúvida sobre o credor e o devedor. Acreditam que a
liquidação deve ser “convertida” em cumprimento de sentença e que os
cálculos que apresentaram deve ser objeto de impugnação. Asseveram ter
direito a R$ 156.459,89.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 74/77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183145-30.2020.8.26.0000 - JV 22473
3
É o relatório.
Os agravantes reconhecem que seu inadimplemento foi a
causa da rescisão contratual, que foram condenados ao pagamento de
indenização pelo tempo de ocupação e que a agravada tem direito de
retenção de 20% (fls. 4).
Alegam que “o objeto da liquidação é tão somente a taxa de
ocupação/aluguel médio, posto que o cálculo do saldo final (parcelas pagas - retenções
- taxa de ocupação) depende tão somente de simples cálculos aritméticos” (sic) (fls.
5).
Após manifestação da agravada, foi proferida a r.
decisão combatida.
Os agravantes afirmam: “Como pode o Juízo a quo concluir
que há divergência entre as partes sobre quem é o credor?! Basta uma simples análise
das planilhas apresentadas” (sic) (fls. 8).
Essa conduta processual beira a má-fé, pois não é
verossímil que os agravantes deixaram de compreender que a causa da
perícia é a divergência sobre o total do débito.
Eles aduzem que “o desfecho do incidente de liquidação não é
a definição do valor total devido e o respectivo credor” (sic) (fls. 8).
Ao mesmo tempo, dizem que “superada essa questão,
afinal o r. Juízo a quo arbitrou devidamente dos valores atribuíveis à referida parcela,
não há que se falar em perícia para apuração do valor total, devendo proceder-se com
o início da fase executiva de imediato, sob pena de violação ao quanto disposto no
título executivo” (sic) (fls. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183145-30.2020.8.26.0000 - JV 22473
4
Argumentam que cabe à agravada “apontar a parte
controvertida e as razões de sua impugnação” (fls. 9).
Verifico pelo andamento do processo que a r. decisão de
fls. 121/122 dos originais, complementada pela que rejeitou embargos de
declaração (fls. 125 dos originais), estabeleceu os parâmetros para o cálculo
de todas as condenações do título executivo judicial.
Os agravantes apresentaram cálculo não apenas da taxa
de ocupação, mas do total que a agravada deve lhes restituir (fls. 127/134 dos
originais).
A agravada apresentou cálculo divergente (fls. 166/169
dos originais).
Foi então proferida a r. decisão agravada (fls. 170/171 e
176 dos originais).
Como se nota, as razões deste recurso, além de
protelatórias, demonstram conduta processual contraditória dos agravantes,
que aceitaram o estabelecido pelo r. Juízo de origem às fls. 121/122 e 125 dos
originais, calcularam o total do débito (não apenas da indenização pela
ocupação) e agora alegam que o objeto deste processo é apenas a liquidação
da indenização pela ocupação.
Evidente a tentativa de alteração da verdade dos fatos
(desaparecimento da divergência sobre o total do débito).
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso
com condenação por litigância de má-fé (art. 80, II e VII, do CPC) ao
pagamento de multa de 2% do valor pleiteado pelos agravantes atualizado
(R$ 156.459,89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183145-30.2020.8.26.0000 - JV 22473
5

MARY GRÜN
Relatora